Tribunal: TJMT
Processo: 1006640-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ewanness Alex de Souza Portugal, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., onde o magistrado a quo deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo Prisma, chassi 9BGKS69L0FG206640NPO.
Pleiteia, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.
Passo à análise.
É sabido que o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.
Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ocorre que, em análise ao conjunto probatório, em especial ao holerite que demonstra ser Funcionário Público, percebendo proventos que totalizam a quantia de R$ 5.333,91 (Id 36698972 - Pág. 1), denota-se que pleito do agravante não merece acolhimento, por não comprovar a insuficiência de recursos.
Isso posto, indefiro o pedido da gratuidade da justiça e determino a intimação do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o pagamento do preparo recursal, sob pena deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
P.I.C.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator